Tribunal: TJDFT
Processo: 0724719-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0724719-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA DA SILVA REIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FABIANA DA SILVA REIS contra decisão do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos de ação de cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante ao ingressar com cumprimento de sentença. Por meio da petição de ID 75364233, a agravante noticia a extinção do feito na origem, requerendo a desistência do recurso. Consoante prevê o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil vigente, a parte recorrente poderá desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, o que deverá ser homologado pelo Relator, nos termos do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Dessa forma, homologo a desistência do recurso, com fulcro no artigo 998, caput, do CPC c/c o artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Retire-se de pauta. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquive-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator